Tribunal: STF
Processo: ARE 1492636
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 660). REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Avaré/SP, assim ementado:



    “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. Argui a incompetência do juízo. Afirma que a demanda deveria ter sido ajuizada em Avaré, onde se localiza o imóvel objeto do pedido de reintegração, e não em Paranapanema. 



    2.1 Sustenta, ainda, a incompetência do juizado especial em razão do valor da causa, tendo em vista que o preço do imóvel supera o limite de 40 salários mínimos. No mérito, sustenta a) ter agido de boa-fé, b) que o ex-companheiro era responsável pelo pagamento do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica; c) que, ao tomar conhecimento da existência de débito, efetuou a quitação das prestações em aberto; e d) que procedeu a pagamento, mesmo durante o curso do processo. 



    2.2 Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos de rescisão contratual e reintegração do imóvel (e-doc. 32). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Eis o teor da sentença, integralmente mantida pela Turma Recursal:



    “Tanto é assim que a requerida pretende manter o negócio, ou seja, a compra do imóvel, apenas quer anular a cláusula que tratou do inadimplemento das parcelas do financiamento, a fim de não perder o imóvel ou as benfeitorias que diz ter feito nele. A cláusula não se mostra abusiva a partir do momento em que a requerida com ela concordou sem qualquer oposição na hora do ajuste. Além disso, é preciso deixar claro que o financiamento que deveria ter sido rigorosamente adimplido pela requerida continuaria no nome do autor. O não pagamento poderia acarretar sérias consequências como restrições, bloqueios, impedimentos, negativações, além de outras. O nome do autor, assim como o nome da requerida ou de qualquer cidadão é inestimável.



    Considerando a integral capacidade civil dos contratantes, pode-se afirmar que o documento está revestido da segurança necessária ao negócio jurídico entabulado. (...)



    No contrato de compromisso de compra e venda é possível ver que o imóvel é financiado em nome do autor no banco Caixa Econômica Federal, e contava, ainda, com 343 parcelas vincendas, que a ação requerida comprometeu-se a pagar sem atraso. Nas cláusulas terceira e quarta fica expresso que a requerida assumia o compromisso de pagar as parcelas do financiamento no respectivo vencimento, sob pena de rescisão do contrato, perdendo os valores já despendidos e entregando o imóvel de volta ao autor, com benfeitorias incorporadas sem reembolso por este. A cláusula quinta repisa o dever do cumprimento da obrigação (p. 10/13).



    A requerida descumpriu o acordo a partir de agosto de 2020, quando o autor tomou conhecimento de parcelas em atraso. O autor arcou o pagamento dos atrasados e subsequentes até junho de 2021, quando a requerida, sem consentimento do autor, vem antecipando-se a ele no pagamento.



    Assim, tendo em vista o inadimplemento contratual da requerida, legítimo o pedido de rescisão contratual formulado pelo autor (art. 475 do Código Civil), o qual comporta acolhimento.



    (...)



    Quanto às benfeitorias supostamente realizadas pela requerida, esta não comprovou o montante investido nas benfeitorias, devendo, se tiver interesse, propor ação ordinária de indenização pelo valor das benfeitorias.



    A meu sentir, subtrair a produção dessa prova implicaria odioso cerceamento de defesa, já que não é possível aferir, à luz dos documentos coligidos, qual a natureza e a extensão da construção empreendida pela parte requerida. A dúvida, portanto, só pode ser sanada através de realização de prova incompatível com o rido dos Juizados Especiais.” (e-doc. 13)



    4. De início, ressalto que o único dispositivo constitucional indicado como violado foi o art. 5º, inc. LV, alegando-se contrariedade ao princípio do devido processo legal, considerada a incompetência do juízo e a não observância da boa-fé da recorrente no tocante às providências destinadas à preservação do contrato de compra e venda de imóvel. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, o que se evidencia no presente caso.



    6. Não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à controvérsia objeto deste processo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Acrescente-se que não houve qualquer pronunciamento a respeito da alegada incompetência do juízo, a qual sequer foi indicada em contestação (e-doc. 4), resultando, portanto, em inovação recursal. Assim, encontra-se o óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator